Tribunal: TJES
Processo: 0001866-67.2014.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001866-67.2014.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ZIPPILIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001866-67.2014.8.08.0062

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ZIPPILIMA COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 33 proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Piúma que nos autos da execução fiscal por ele ajuizada em desfavor de
ZIPPILIMA COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA E OUTRO
, julgou extinta a execução em razão do pagamento.

Em suas razões, apresentadas às fls. 34/ 36, o Apelante, defende, em síntese, que a sentença deve ser parcialmente reformada na medida que a execução fiscal foi ajuizada em relação às CDA's nº 02964/ 2014 e nº 02984/ 2014 e, conforme se denota da petição de fl. 30, o Estado do Espírito Santo requereu a extinção da execução em virtude do pagamento apenas em relação à CDA nº 02984/ 2014, e não em relação à CDA n. 02964/ 2014, que ainda não foi quitada integralmente, mas sim foi objeto de parcelamento. Assim, pugna pela reforma parcial da sentença, para que seja corrigido o
error in judicando
.

Petição do Estado informando o rompimento do acordo de parcelamento relativo à CDA 02964/ 2014.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/02/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001866-67.2014.8.08.0062

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ZIPPILIMA COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 33 proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Piúma que nos autos da execução fiscal por ele ajuizada em desfavor de
ZIPPILIMA COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA E OUTRO
, julgou extinta a execução em razão do pagamento.

Em suas razões, apresentadas às fls. 34/ 36, o Apelante, defende, em síntese, que a sentença deve ser parcialmente reformada na medida que a execução fiscal foi ajuizada em relação às CDA's nº 02964/ 2014 e nº 02984/ 2014 e, conforme se denota da petição de fl. 30, o Estado do Espírito Santo requereu a extinção da execução em virtude do pagamento apenas em relação à CDA nº 02984/ 2014, e não em relação à CDA n. 02964/ 2014, que ainda não foi quitada integralmente, mas sim foi objeto de parcelamento. Assim, em pugna pela reforma parcial da sentença, para que seja corrigido o error in judicando.

Petição do Estado informando o rompimento do acordo de parcelamento relativo à CDA 02964/ 2014.

Sem contrarrazões.

Em resumo, o Estado do Espírito Santo ajuizou a presente execução fiscal objetivando a satisfação do crédito relativo às CDA ́s nº 02964/ 2014 e nº 02984/ 2014 e, muito embora tenha informado nos autos o pagamento do débito de apenas uma delas, qual seja, a CDA 02984/2014, a execução foi integralmente extinta, conforme sentença de fl.33, a qual pretende ver reformada parcialmente.

Pois bem. Conforme é cediço, de acordo com o que estabelece o artigo 924, inciso II, do CPC/2015, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita e, na hipótese dos autos, conforme dantes sustentado, existe saldo devedor relativamente à CDA nº 02964/ 2014, a qual, inclusive, foi objeto de parcelamento que não foi honrado pelo Executado (fl.41).

Assim, não há que se falar, por óbvio, em extinção da execução pelo pagamento da dívida, sobretudo porque, evidenciado o descumprimento do parcelamento acordado, subsistindo, portanto, o interesse processual na execução.

De outro lado, deve ser mantida a sentença na parte em que extingue a execução pela satisfação da obrigação relativa a CDA nº 02984/ 2014, conforme se evidencia da documentação colacionada às fls.31, concernente em documento emitido pelo Estado que confirma o pagamento do débito.

Assim, evidenciado o
error in judicando
, deve ser reformada a sentença a fim de se afastar a extinção da execução referente à CDA nº 02964/ 2014, devendo a ação prosseguir até que haja a total satisfação do crédito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo ESTADO e a ele DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença a fim de manter a extinção apenas da execução fiscal da CDA 02984/2014, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento da execução quanto a CDA 02964/ 2014.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001866-67.2014.8.08.0062

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ZIPPILIMA COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL– PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – ART. 924, INCISO II, CPC – OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

De acordo com o que estabelece o artigo 924, inciso II, do CPC/2015, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita e, na hipótese dos autos, conforme dantes sustentado, existe saldo devedor relativamente à CDA nº 02964/ 2014, a qual, inclusive, foi objeto de parcelamento que não foi honrado pelo Executado. Assim, não há que se falar, por óbvio, em extinção da execução pelo pagamento da dívida, sobretudo porque, evidenciado o descumprimento do parcelamento acordado, subsistindo, portanto, o interesse processual na execução.

2.

De outro lado, deve ser mantida a sentença na parte em que extingue a execução pela satisfação da obrigação relativa a CDA nº 02984/ 2014, conforme se evidencia da documentação colacionada às fls.31, concernente em documento emitido pelo Estado que confirma o pagamento do débito.

3.

Evidenciado o
error in judicando
, deve ser reformada a sentença a fim de se afastar a extinção da execução referente à CDA 02964/ 2014, devendo a ação prosseguir até que haja a total satisfação do crédito.

4.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR provimento à apelação do ESTADO.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.